Tribunal: TJMT
Processo: 1076137-20.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076137-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALMEIDA E DALE LUCHE LTDA - CNPJ: 09.345.597/0001-80 (RECORRENTE), JORGE LEANDRO RENZ - CPF: 976.411.620-53 (ADVOGADO), PAULO CARDOSO DA SILVA - CPF: 393.874.531-20 (RECORRIDO), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1076137-20.2023.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: ALMEIDA E DALE LUCHE LTDA.

Recorrido: PAULO CARDOSO DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/12/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PAGAMENTO REALIZADO COM ATRASO - PROTESTO EFETIVADO APÓS O PAGAMENTO - DIVIDA INEXISTENTE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL DEVIDO - RESTITUIÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O autor manejou a presente ação, informando que possuía uma dívida com a requerida no valor de R$ 6.666,00 (seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais), com vencimento em 14/09/2023, a
qual foi paga com atraso em 21/09/2023,
via
Pix.

2.

Entretanto, posteriormente, tomou conhecimento de que seu nome foi levado a protesto em
29/09/2023
,
ou seja, após o pagamento do débito, configurando falha na prestação de serviço
.

3.

O reclamado, em sua defesa, justificou que, no momento do pagamento, o débito já havia sido encaminhado ao cartório para protesto devido à falta de quitação, o que teria impossibilitado o cancelamento do procedimento em andamento.

4.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“a) condenar a parte Requerida em danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de correção monetária, indexada pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362/STJ), e juros de mora simples de 1% ao mês, a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ) e;

b) condenar a restituição do valor despendido pela parte Requerente de R$ 537,00 (quinhentos e trinta e sete reais).”

5.

Inconformado, o requerido interpôs o presente recurso, postulando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, para reduzir o quantum indenizatório.

6.

Pois bem
.

Resta evidente nos autos que o protesto em nome do autor foi efetivado, 08(oito) dias, após o pagamento do débito, ensejando o dever de indenizar
.

7.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – COMPROVAÇÃO DO PROTESTO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O protesto do nome do consumidor, por débito adimplido, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.
O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor, merecendo ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença. (TJ-MT - AC: 10007994520218110022, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2023).

8.

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade do protesto do nome do reclamante no Cartório de Protesto.

9.

In casu
, o referido protesto foi indevido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

10.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

11.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

12.

Comprovada a falha na prestação do serviço decorrente do protesto indevido, impõe-se a restituição dos valores referentes aos custos das taxas e emolumentos notariais, como determinado na sentença.

13.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

14.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do artigo 85, §8º do CPC.

15.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024